Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. NÃO CABIMENTO. TROCA DE VEÍCULO POR OUTRO SIMILAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Nos termos da legislação processual civil, a tutela de urgência somente pode ser deferida quando, existindo probabilidade do direito vindicado, houver “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (art. 300 CPC/2015).
2. No caso em exame, não há como conceder a tutela provisória de urgência, para que as rés, ora agravantes, “entreguem ao autor outro veículo com as mesmas características do veículo adquirido (mesma espécie e em perfeitas condições de uso), cabendo ao autor a restituição do veículo adquirido”, diante da necessidade de se estabelecer o contraditório, para que sejam apurados o defeito do produto e a responsabilidade da parte ré.
3. Ademais, a decisão agravada acabou por conceder uma tutela mais abrangente do que a aquela vindicada pelo autor/agravado, sendo, portanto, “ultra petita”, além de se tratar de uma tutela que acabou por esgotar, ainda que parcialmente, o objeto da demanda.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.